Tribunal: TJSP
Processo: 1002178-39.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Erro médico – Falecimento do filho da autora – Julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Questão fática controvertida nos autos – Cerceamento de defesa configurado – Sentença de improcedência da ação – Recurso provido.